Tribunal: STF
Processo: AI 176883
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
CÓPIA DE TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO -
AUSÊNCIA - INDISPENSABILIDADE - JUNTADA QUE INCUMBE AO AGRAVANTE -
RECURSO IMPROVIDO.
    - Incumbe à parte agravante providenciar todas as cópias de
peças reputadas indispensáveis à adequada formação do traslado.
A essencialidade desses documentos decorre do fato de ser
possível, desde o advento da Lei nº 8.038/90, a conversão do agravo
de instrumento em recurso extraordinário, desde que o respectivo
traslado contenha os elementos necessários à plena compreensão da
controvérsia e ao conseqüente julgamento do mérito do próprio apelo
extremo.
    Cumpre ao agravante - a quem interessa o julgamento
favorável do recurso que interpôs - instruir o traslado com todas as
peças exigidas pela lei.